Tribunal: STJ
Processo: 5108525-74.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048228 - GO(2025/0349285-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WESLEY BARBOSA DE MORAES
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ LOPES OTTONI - GO057171
LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - GO042753
AGRAVADO
: CIELO S.A
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO E CHARGEBACK. INCIDÊNCIA DO CDC E
RESPONSABILIDADE PELO ESTORNO À LUZ DE ÓBICES PROCESSUAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e, quanto à alínea c, por
inviabilidade de exame do dissídio em razão dos mesmos óbices.
2. A controvérsia envolve ação declaratória
obrigação de fazer e indenização
c/c
por danos morais, com pedido de repasse de valores retidos por chargeback e
alegação de abusividade. O valor da causa foi fixado em R$ 100,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao repasse dos valores e ao pagamento de danos morais de R$
8.000,00, postergando a fixação dos honorários para a liquidação.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgando improcedentes
os pedidos e fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação entre lojista e credenciadora, por vulnerabilidade técnica e
econômica, com alegada violação aos arts. 2o, 3o, § 2o, e 6, do Código de Defesa do
Consumidor; (ii) saber se a repartição dos riscos e a cláusula de chargeback violam
o
parágrafo único, do Código Civil, impondo responsabilidade objetiva da
art. 927,
credenciadora por fortuito interno; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial
com o
e com acórdãos do TJDFT.
REsp n. 2.180.780/SP
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de aplicar o CDC, pois
demandaria reexame de premissas fáticas sobre vulnerabilidade, estrutura
empresarial e volume de operações do lojista.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão das cláusulas do contrato de
Documento eletrônico VDA56115999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 46f18fb8-2e6f-4af1-94ba-0f7dfb3e5aa1

credenciamento e da alocação de riscos quanto ao chargeback, bem como a
Súmula n. 7 do STJ para reavaliar provas de entrega e cautelas antifraude.
8. Os óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ impedem o conhecimento pela alínea
c, ante a necessidade de cotejo analítico dependente de cláusulas e fatos
específicos e a ausência de identidade fática com os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
premissas fáticas atinentes à vulnerabilidade e à aplicação do CDC na relação entre
lojista e credenciadora. 2. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão de
cláusulas contratuais sobre chargeback e a Súmula n. 7 do STJ para impedir a
reanálise de provas de entrega e medidas antifraude. 3. Os óbices das Súmulas n. 5
e n. 7 do STJ inviabilizam o conhecimento do dissídio pela alínea c quando
depende de exame de cláusulas e fatos não idênticos.”
CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, e 6; CC,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 927,
único; CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 46f18fb8-2e6f-4af1-94ba-0f7dfb3e5aa1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048228 - GO(2025/0349285-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WESLEY BARBOSA DE MORAES
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ LOPES OTTONI - GO057171
LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - GO042753
AGRAVADO
: CIELO S.A
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO E CHARGEBACK. INCIDÊNCIA DO CDC E
RESPONSABILIDADE PELO ESTORNO À LUZ DE ÓBICES PROCESSUAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e, quanto à alínea c, por
inviabilidade de exame do dissídio em razão dos mesmos óbices.
2. A controvérsia envolve ação declaratória
obrigação de fazer e indenização
c/c
por danos morais, com pedido de repasse de valores retidos por chargeback e
alegação de abusividade. O valor da causa foi fixado em R$ 100,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao repasse dos valores e ao pagamento de danos morais de R$
8.000,00, postergando a fixação dos honorários para a liquidação.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgando improcedentes
os pedidos e fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação entre lojista e credenciadora, por vulnerabilidade técnica e
econômica, com alegada violação aos arts. 2o, 3o, § 2o, e 6, do Código de Defesa do
Consumidor; (ii) saber se a repartição dos riscos e a cláusula de chargeback violam
o
parágrafo único, do Código Civil, impondo responsabilidade objetiva da
art. 927,
credenciadora por fortuito interno; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial
com o
e com acórdãos do TJDFT.
REsp n. 2.180.780/SP
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de aplicar o CDC, pois
demandaria reexame de premissas fáticas sobre vulnerabilidade, estrutura
empresarial e volume de operações do lojista.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão das cláusulas do contrato de
Documento eletrônico VDA54833408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 6e6db0b0-3815-40ad-b393-a1c502b97e30

credenciamento e da alocação de riscos quanto ao chargeback, bem como a
Súmula n. 7 do STJ para reavaliar provas de entrega e cautelas antifraude.
8. Os óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ impedem o conhecimento pela alínea
c, ante a necessidade de cotejo analítico dependente de cláusulas e fatos
específicos e a ausência de identidade fática com os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
premissas fáticas atinentes à vulnerabilidade e à aplicação do CDC na relação entre
lojista e credenciadora. 2. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão de
cláusulas contratuais sobre chargeback e a Súmula n. 7 do STJ para impedir a
reanálise de provas de entrega e medidas antifraude. 3. Os óbices das Súmulas n. 5
e n. 7 do STJ inviabilizam o conhecimento do dissídio pela alínea c quando
depende de exame de cláusulas e fatos não idênticos.”
CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, e 6; CC,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 927,
único; CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WESLEY
BARBOSA DE MORAES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices das Súmula n. 5 do STJ, Súmula n. 7 do STJ e, quanto à alínea c do
permissivo constitucional, pela inviabilidade de exame do dissídio em razão da
mesma incidência dos óbices sumulares (fls. 1290-1293).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1309-1321.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível nos autos de ação declaratória
obrigação de fazer e
c/c
indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.185-1.187):

Documento eletrônico VDA54833408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 6e6db0b0-3815-40ad-b393-a1c502b97e30

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO. L O J I S T A
. R E L A Ç Ã O E M P R E S A R I A L . C H A R G E B A C K .
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE DO LOJISTA. RECURSO APELATÓRIO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e
recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação declaratória cumulada
com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou procedentes os
pedidos iniciais, condenando a empresa credenciadora ao pagamento de valores
retidos em razão de estorno de transações (chargeback), bem como ao pagamento de
danos morais. 2. A sentença reconheceu o direito do
ao recebimento das
autor/lojista
quantias expostas nas notas fiscais do evento no 53 e fixou indenização por danos
morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. A empresa apelante alega que os
valores foram estornados por se tratarem de transações contestadas por titulares dos
cartões de crédito, com indícios de fraude, nos termos contratuais de chargeback,
requerendo a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão
em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor à relação estabelecida entre o lojista e a credenciadora de pagamentos;
e (ii) se é válida a cláusula contratual que impõe ao lojista a responsabilidade pelas
transações estornadas ( chargeback), bem como se houve cumprimento, por parte do
lojista, dos deveres contratuais relacionados à prevenção de fraudes e comprovação
das vendas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação jurídica estabelecida entre o
lojista e a empresa credenciadora tem natureza empresarial, não sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça. 6. As provas constantes dos autos evidenciam que o recorrido é
empresário regular, com estrutura comercial e volume expressivo de vendas,
afastando a presunção de vulnerabilidade. 7. A cláusula contratual que prevê o
estorno de valores em caso de chargeback não é, por si, abusiva, devendo ser
analisada à luz da boa- fé objetiva e do equilíbrio contratual. 8. Constatou-se que o
lojista não apresentou provas suficientes de que adotou os cuidados necessários para
evitar fraudes nas operações questionadas, tampouco comprovou a entrega dos
produtos nem a adoção de medidas administrativas para a resolução do impasse. 9.
As informações prestadas pelas instituições financeiras confirmam que as transações
foram contestadas pelos consumidores como fraudulentas, justificando a retenção
dos valores. 10. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do
lojista pelas transações estornadas, com a consequente improcedência dos pedidos
iniciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Provimento do recurso apelatório, para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão dos ônus
sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor
da causa, observada a gratuidade judiciária. Recurso adesivo prejudicado. Tese de
julgamento: “1. A relação entre lojista e credenciadora de pagamentos possui
natureza empresarial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
salvo demonstração inequívoca de vulnerabilidade, o que não se verifica quando o
Documento eletrônico VDA54833408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 6e6db0b0-3815-40ad-b393-a1c502b97e30

contratante atua de forma estruturada e com volume expressivo de operações
comerciais.” “2. A cláusula contratual que prevê a responsabilidade do lojista por
estornos de valores em decorrência de chargeback é válida, desde que o lojista não
comprove a adoção das cautelas contratuais para a prevenção de fraudes e a efetiva
entrega das mercadorias.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 421, 422 e
927, parágrafo único;
arts. 373, I e II; Lei n.o
o, I.
CPC/2015,
12.865/2013, art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ricardo
REsp n. 2.180.780/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.2.2025, DJe 14.2.2025; STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Humberto
REsp n. 2.151.735/SP,
Martins,
Terceira
Turma,
j.
15.10.2024,
DJe
26.11.2024;
STJ,
Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy
REsp n. 1.990.962/RS,
Andrighi, Terceira Turma, j. 14.5.2024, DJe 3.6.2024; STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
REsp n. 2.159.296/DF,
24.2.2025, DJe 28.2.2025.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.201-1.202):

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO. I.
CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu
provimento à apelação cível para julgar improcedentes os pedidos iniciais de ação
declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em
demanda envolvendo responsabilidade da credenciadora de pagamentos por
estornos de transações (chargeback). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão
em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado omitiu-se quanto à
existência de valor incontroverso retido indevidamente; e (ii) se o embargante faz
jus ao recebimento do valor de R$ 59.529,00, alegadamente não sujeito a
procedimento de chargeback. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica
omissão no acórdão, uma vez que o voto condutor enfrentou a alegação de retenção
indevida de valores, constatando a ausência de provas robustas que demonstrassem
a origem ou a legitimidade dos créditos pleiteados. 4. A análise dos autos revelou
que o embargante não comprovou a adoção de medidas administrativas para a
resolução da controvérsia junto à empresa credenciadora, nem a efetiva origem do
valor alegadamente incontroverso. 5. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da matéria já apreciada ou à modificação do julgado, sendo instrumento
voltado exclusivamente para sanar omissões, obscuridades, contradições internas ou
corrigir erro material, o que não se configura na espécie. IV. DISPOSITIVO E
TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1.
Não configura omissão o acórdão que, ao rejeitar pleito de valor supostamente
incontroverso, fundamenta a ausência de provas documentais idôneas que sustentem
a alegação. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão embargada.” Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.026,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54833408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 6e6db0b0-3815-40ad-b393-a1c502b97e30

§ 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
REsp n. 2.159.296/DF,
Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; TJ-
GO, AI n. 559099447.2022.8.09.0126, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 3a
Câmara Cível, j. 13.03.2023.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 2o, 3o, §2o, e 6o, do Código de Defesa do Consumidor, porque o
acórdão afastou a incidência do CDC à relação entre lojista e credenciadora e
concluiu pela inexistência de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica;
b) 927, parágrafo único, do Código Civil, já que o acórdão teria
repartido indevidamente o risco da atividade em desfavor do lojista e reconhecido
sua negligência sem comprovação suficiente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a relação não se rege
pelo CDC e que a responsabilidade por chargeback é do lojista na hipótese,
divergiu do entendimento do STJ (
e de julgados do TJDFT
REsp n. 2.180.780/SP)
(processos 0704074-13.2021.8.07.0014 e 0716902-51.2024.8.07.0009) (fls. 1227-
1231).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, restabelecendo a sentença que condenou a CIELO S.A. ao repasse dos
valores e aos danos morais, com fixação de honorários e critérios de atualização e
juros; requer ainda, subsidiariamente, a devolução de valores supostamente não
abrangidos pelo chargeback (fls. 1.217-1.238).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o CDC é inaplicável, que
houve negligência do lojista, que faltou prova da entrega das mercadorias e que
não se verificou divergência nem violação de lei federal (fl. 1.292).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54833408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 6e6db0b0-3815-40ad-b393-a1c502b97e30

A controvérsia diz respeito a ação declaratória de obrigação de fazer c/c
pedido liminar e indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteou o
repasse de valores retidos sob a alegação de retenção indevida e de que o
chargeback seria abusivo. O valor da causa foi fixado em R$ 100,00 (fl. 36).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao repasse dos valores e ao pagamento de danos morais de R$
8.000,00, postergando a fixação dos honorários para a liquidação (fls. 1.149-1.151).
A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgando
improcedentes os pedidos e fixando honorários advocatícios em 10% do valor da
causa (fls. 1.182-1.183).
I - Arts. 2o, 3o, §2o, e 6o, do Código de Defesa do Consumidor
No recurso especial, a parte recorrente alega que a relação entre lojista e
credenciadora é de consumo, devendo incidir o CDC por vulnerabilidade técnica e
econômica.
O acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto probatório, que o
recorrente é empresário regular, com estrutura e volume expressivo de operações,
afastando a presunção de vulnerabilidade e, por isso, a incidência do CDC (fls.
1.180-1.186).
A parte alega que a aplicação do CDC demanda a revisão das premissas
fáticas sobre vulnerabilidade e sobre a dinâmica das operações, bem como a
reinterpretação das regras contratuais do arranjo de pagamentos.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com base no suporte fático-
probatório dos autos, concluiu que o recorrente é empresário regular, possuindo
estrutura comercial e volume expressivo de vendas, o que afasta a presunção de
vulnerabilidade necessária para a aplicação da teoria finalista mitigada.
Documento eletrônico VDA54833408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 6e6db0b0-3815-40ad-b393-a1c502b97e30

A Corte de origem assentou que a relação em questão tem natureza
estritamente empresarial, uma vez que o serviço de credenciamento de cartões é
utilizado como insumo para o incremento da atividade comercial do lojista.
Para afastar tal premissa e reconhecer a condição de consumidor ou a
vulnerabilidade do lojista, seria indispensável o reexame da estrutura
organizacional da empresa e do volume de suas operações, providência vedada
pela Súmula 7 do STJ.
II -
parágrafo único, do Código Civil
Art. 927,
A parte recorrente afirma que houve indevida imputação de risco ao
lojista e violação à boa-fé objetiva, devendo a credenciadora suportar os prejuízos
de fraudes como fortuito interno.
O acórdão recorrido assentou que a cláusula de chargeback não é, por si,
abusiva e que, no caso, o lojista não comprovou cautelas para evitar fraudes, nem a
entrega das mercadorias, atribuindo-lhe responsabilidade pelas transações
estornadas (fls. 1.181-1.182).
O Tribunal de origem fundamentou que a cláusula de chargeback não é
abusiva por si só e que, no caso concreto, o lojista não comprovou a adoção das
cautelas contratuais mínimas para a prevenção de fraudes, tampouco demonstrou a
efetiva entrega das mercadorias objeto das transações contestadas.
A Corte local registrou a negligência do lojista no cumprimento de seus
deveres contratuais e administrativos.
A revisão de tal entendimento exigiria o reexame das cláusulas do
contrato de credenciamento (Súmula 5 do STJ) e a reanálise dos comprovantes de
entrega e medidas antifraude adotadas pelo recorrente (Súmula 7 do STJ).
A verificação da culpa ou negligência do lojista para fins de aplicação
do chargeback é matéria de fato que se esgota nas instâncias ordinárias.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54833408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 6e6db0b0-3815-40ad-b393-a1c502b97e30

Sustenta dissídio com o
e com acórdãos do
REsp n. 2.180.780/SP
TJDFT, afirmando que o CDC seria aplicável e que a cláusula de chargeback seria
abusiva em hipóteses similares (fls. 1.227-1.231).
A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ quanto aos temas principais
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
A falta de identidade fática entre o acórdão recorrido (em que se
constatou negligência do lojista e falta de prova de entrega) e os paradigmas
colacionados obsta a caracterização do dissídio, pois a solução depende do exame
de cláusulas e provas específicas, prejudicando o cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54833408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 6e6db0b0-3815-40ad-b393-a1c502b97e30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.048.228 / GO
Número Registro: 2025/0349285-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
510852574 51085257420218090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WESLEY BARBOSA DE MORAES
ADVOGADOS : LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - GO042753
ANA BEATRIZ LOPES OTTONI - GO057171
AGRAVADO
: CIELO S.A
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:54
Código de Controle do Documento: 4d070d5a-5cde-4f01-9799-a011055e3b3e

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:54
Código de Controle do Documento: 4d070d5a-5cde-4f01-9799-a011055e3b3e